Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA RESCISÓRIA. OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO E EXECUÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. Se a relação processual não se completou, uma vez que a embargada ainda não foi citada na origem, é dispensável sua intimação para apresentar contrarrazões. Precedentes.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de rescisão contratual e execução da multa rescisória, tem-se por não caracterizadas as omissões alegadas.
3.1. Ausente a previsão contratual acerca da multa rescisória, a satisfação do crédito depende do ajuizamento de ação de conhecimento, oportunizada a dilação probatória.
3.2. Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.